Tribunal: TJSP
Processo: 2192691-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Abuso de Poder
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PORTARIA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JORNADA DE TRABALHO – Pretensão mandamental voltada à anulação da Portaria no 007/2023, que estabelece escala de plantão para policiais civis – Ato administrativo determina que os servidores respondam, em caráter excepcional, pela unidade policial de Iporanga - Decisão agravada que negou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PORTARIA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JORNADA DE TRABALHO – Pretensão mandamental voltada à anulação da Portaria no 007/2023, que estabelece escala de plantão para policiais civis – Ato administrativo determina que os servidores respondam, em caráter excepcional, pela unidade policial de Iporanga - Decisão agravada que negou a liminar pleiteada, mantendo os efeitos da portaria impugnada - Interregno no qual sobreveio informação nos autos acerca da perda superveniente do interesse de agir do impetrante, sob a justificativa de que a Portaria no 007/2023, ato impugnado no mandado de segurança, cessou seus efeitos por ter sido revogada tacitamente - Perda do objeto recursal - Recurso prejudicado.